Tribunal: TJMT
Processo: 1002528-69.2023.8.11.0044
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002528-69.2023.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Agrotóxicos, Ambiental]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-SEMA - CNPJ: 07.472.738/0001-09 (APELANTE), JOAO BOSCO DE ARRUDA - CPF: 415.600.431-72 (APELADO), LUCIANA BORGES MOURA CABRAL - CPF: 846.156.301-82 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. LEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA SUBJETIVA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. TRANSFERÊNCIA DA POSSE ANTERIOR AO DANO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ADEQUAÇÃO AO ESCALONAMENTO LEGAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação interposta pelo ente público contra sentença que julgou procedente ação anulatória de auto de infração ambiental, reconhecendo a ilegitimidade passiva do autor e declarando nula a autuação por desmatamento de 7,22 hectares de Área de Preservação Permanente
(APP)
e 435,3208 hectares de Reserva Legal
(RL)
, constatado em julho de 2001, quando o imóvel já havia sido alienado em março do mesmo ano.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) saber se o antigo proprietário possui legitimidade passiva para responder administrativamente por infração ambiental ocorrida após a transferência da posse do imóvel; e (
ii
) verificar a necessidade de readequação dos honorários sucumbenciais fixados em primeira instância.

III. Razões de decidir

3.

A responsabilidade administrativa por infração ambiental possui natureza subjetiva, exigindo a demonstração de dolo ou culpa e do nexo de causalidade entre a conduta do agente e o dano ambiental, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

4.
Comprovada a transferência da posse direta do imóvel em março de 2001, anteriormente à constatação do desmatamento em julho do mesmo ano, resta rompido o nexo causal necessário à responsabilização administrativa, pois o antigo proprietário não detinha os meios para praticar ou impedir a supressão de vegetação.

5.
Os honorários sucumbenciais devem observar o escalonamento previsto no art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, conforme Tema 1.076 do STJ, não se justificando a aplicação da apreciação equitativa do § 8º quando o valor da condenação ultrapassa 200 salários-mínimos.

IV. Dispositivo e tese

6
.
Recurso não provido.
Sentença reformada de ofício apenas quanto aos honorários sucumbenciais.

Tese de julgamento
:
“
1. A responsabilidade administrativa por infração ambiental exige comprovação de nexo causal entre a conduta do agente e o dano, sendo ilegítima a autuação de quem alienou o imóvel antes da ocorrência dos fatos. 2. A notificação por edital é irregular quando o autuado se encontra em local certo e sabido, configurando cerceamento de defesa. 3. Os honorários sucumbenciais
em desfavor da Fazenda Pública
devem observar o escalonamento legal quando o proveito econômico supera 200 salários-mínimos."

_________

Dispositivos relevantes citados
:

CF, art. 225; CPC,
arts
. 52, parágrafo único, 85, §§ 2º, 3º, I e II, 5º e 11, 487, I; CC, art. 1.245.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Tema 1.076; STJ,
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1.967.742/PR, Rel. Ministra Regina Helena Costa, j. 24.10.2022; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.292.437/ES, Rel. Ministra Assusete Magalhães, j. 18.12.2023; STJ, Súmula 206; TJMT,
N.U
. 1013645-18.2021.8.11.0015, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 26.06.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Paranatinga, nos autos da ação anulatória
nº 1002528-69.2023.8.11.0044
, ajuizada por
JOÃO BOSCO DE ARRUDA
.

A demanda objetiva a declaração de nulidade do Auto de Infração Ambiental nº 12489, lavrado em 03/04/2002 pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente – SEMA/MT, imputando ao autor o desmatamento irregular de 7,22 hectares de Área de Preservação Permanente (APP) e 435,3208 hectares de Reserva Legal
(RL)
, na Fazenda Arruda,
localizada no
município de Gaúcha do Norte/MT, com base em imagem de satélite de 16/07/2001.

O autor alegou que, à época da infração, já não detinha a posse nem exercia domínio sobre o imóvel, tendo transferido o uso e gozo da área a terceiros, mediante instrumento particular firmado em março de 2001, com cláusulas de usufruto e transferência de domínio. Sustentou sua ilegitimidade passiva, apontou vícios no processo administrativo e arguiu a prescrição intercorrente.

A
r.
sentença reconheceu a ilegitimidade do autor e julgou procedente o pedido, declarando a nulidade do

Auto de Infração Ambiental nº 12489, lavrado em 03/04/2002
, bem assim da CDA nº 201410702, extinguindo a correspondente execução fiscal nº
0002514- 20.2014.8.11.0044
,
nos termos do art. 487, I, do CPC. Fixou honorários advocatícios em 10% sobre o

“valor atualizado da condenação”
, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Inconformado, o
ESTADO DE MATO GROSSO
interpôs recurso de apelação, sob os seguintes fundamentos:
(
i)
o
imóvel permanecia registrado em nome do apelado à época do fato, sendo o registro imobiliário o critério legal de transferência de propriedade;
(
ii
)
o
autor não comprovou sua ilegitimidade, não
afastando a presunção de legitimidade do auto de infração;
(
iii
)
a
infração ocorreu em área formalmente registrada em nome do apelado, legitimando a autuação;
e
(
iv
)
a
responsabilidade administrativa ambiental exige nexo entre conduta e dano, o qual não foi desconstituído.

Nesses termos,
pugna pela
reforma da sentença, com reconhecimento da validade dos atos administrativos, readequação dos honorários conforme art. 85, § 8º, do CPC, ou, subsidiariamente, a suspensão do feito até julgamento do Tema nº 1.255 pelo STF.

Em contrarrazões, o apelado defendeu a manutenção da sentença, reiterando que o imóvel havia sido transmitido de fato e de direito desde março de 2001, sendo o desmatamento posterior à alienação. Alegou que a autuação ignorou a documentação comprobatória da ausência de responsabilidade, o que configura vício insanável do ato administrativo.

A Procuradoria-Geral de Justiça se
manifestou
pela inexistência de interesse público ou social capaz de justificar sua intervenção.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
cuida-se de
recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Paranatinga, nos autos da ação anulatória
nº 1002528-69.2023.8.11.0044
, ajuizada por
JOÃO BOSCO DE ARRUDA
.

A
r.
sentença reconheceu a ilegitimidade do autor e julgou procedente o pedido, declarando a nulidade do

Auto de Infração Ambiental nº 12489, lavrado em 03/04/2002
, bem assim
da CDA nº
201410702
, extinguindo a correspondente execução fiscal nº
0002514- 20.2014.8.11.0044
,
nos termos do art. 487, I, do CPC. Fixou honorários advocatícios em 10% sobre o

“
valor atualizado da condenação
”
, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

A controvérsia devolvida à apreciação desta instância recursal cinge-se à análise da legitimidade passiva do apelado em face da conduta descrita no auto de infração ambiental em comento, bem como à eventual necessidade de readequação dos honorários sucumbenciais arbitrados em primeira instância.

Pois bem.

1. Da
L
egitimidade
Passiva

A Constituição Federal consagra o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado como direito fundamental, impondo ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações (art. 225, CF).

Em matéria de responsabilização ambiental, o ordenamento jurídico brasileiro estabelece a tríplice responsabilização – penal, administrativa e civil – como corolário do princípio da integridade ecológica e da função ambiental da propriedade.

No caso ora em exame, discute-se, de forma específica, a responsabilidade administrativa por infração ambiental, a qual, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, reveste-se de natureza subjetiva, impondo-se, portanto, a necessária demonstração do elemento volitivo — seja dolo ou culpa —, bem como do nexo de causalidade entre a conduta do agente e o dano ambiental verificado.

Nessa perspectiva, é firme a jurisprudência daquela Corte no sentido de que a responsabilização administrativa ambiental não se submete à lógica da responsabilidade objetiva própria da esfera civil, demandando, ao revés, a aferição da culpabilidade do infrator.

Nesse sentido, colhem-se os seguintes precedentes:
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1.967.742/PR, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 24/10/2022;
AgInt
no
AREsp
2.292.437/ES, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 18/12/2023;
AgInt
no
AREsp
2.725.803/PR, Rel. Ministro Sérgio
Kukina
, Primeira Turma, julgado em 06/06/2024; e
EREsp
1.318.051/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 08/05/2019.

No tocante à alegada legitimidade passiva do apelado para figurar no polo passivo da autuação administrativa, extrai-se dos autos que o
Auto de Infração Ambiental nº 12489
foi
lavrado em 03/04/2002
, imputando-lhe
o desmatamento irregular de 7,22 hectares de Área de Preservação Permanente (APP) e 435,3208 hectares de Reserva Legal
(RL)
, na Fazenda Arruda,
localizada no
município de Gaúcha do Norte/MT, com base em imagem de satélite de 16/07/2001
.

Todavia, a Matrícula nº
4.123
do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de
Chapada dos Guimarães
/MT comprova que o imóvel autuado
foi transferido a Sandro
Luis
da Silva em 06/07/2001
(
Id.
312442352
, págs. 61-63
), afastando a responsabilidade do apelado, nos termos do art. 1.245 do Código Civil.

Ademais, o apelado demonstrou, de forma inequívoca, que alienou o
referido
imóvel em
13/03/2001
, mediante Instrumento Particular de
Compromisso de Compra
e Venda
, firmado com o
Sinval
Joviel
da Silva
, tendo transferido a posse em
15/03/2001
, nos moldes da cláusula qu
inta
do referido instrumento (Id.
312442352
, pá
gs. 57-59
).

Diante desse quadro fático e probatório, restou cabalmente demonstrado que
na data da constatação do desmatamento (16/07/2001),
o apelado
já não exercia qualquer poder fático sobre a propriedade
autuada
, pois a posse direta havia sido transferida ao comprador em 15/03/2001. A partir desse momento, o
a
pelado não mais detinha os meios para praticar ou impedir a supressão de vegetação, o que rompe o nexo de causalidade
entre sua conduta e o dano ambiental imputado, o que inviabiliza sua responsabilização administrativa.

2.
Da Readequação dos Honorários Sucumbenciais

Inicialmente,
não se justifica o sobrestamento do feito à espera do desfecho do Tema nº 1.255 pelo Supremo Tribunal Federal.

Embora o STF tenha reconhecido a repercussão geral no RE nº 1.412.069, que discute a possibilidade de fixação equitativa dos honorários de sucumbência nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, em hipóteses de valor elevado da causa, condenação ou proveito econômico, não houve determinação de suspensão nacional dos processos sobre o tema.

Dessa forma, cabe a esta
c.
Câmara aplicar o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, especialmente o Tema nº 1.076, de observância obrigatória. Conforme fixado pelo STJ, a apreciação equitativa prevista no § 8º do art. 85 do CPC somente é admissível quando os valores envolvidos forem inestimáveis, irrisórios ou muito baixos, sendo vedada sua aplicação em casos de valores elevados.

Esse posicionamento tem sido reiteradamente adotado pela Corte Superior, a exemplo do
AgInt
no REsp 2.088.915/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 23/10/2023, que afasta pedidos de sobrestamento e reafirma a obrigatoriedade do Tema nº 1.076.

Em harmonia, esta Corte tem decidido:

“O valor da causa, embora elevado, não justifica a fixação dos honorários por equidade, pois, nos termos do Tema 1.076 do STJ, a aplicação do art. 85, § 8º, do CPC está restrita a hipóteses de valor irrisório, inestimável ou muito baixo.”

(
N.U
. 0002809-31.2015.8.11.0009, Rel. Des. Jones Gattass Dias, 3ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 14.08.2025).

“O STJ, em sede de recurso repetitivo (Tema 1.076), firmou entendimento de que os honorários sucumbenciais devem ser fixados nos percentuais previstos no art. 85, §§ 2º e 3º do CPC, salvo se o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou o valor da causa for muito baixo, o que não se verifica no caso concreto.”

(
N.U
. 1029728-94.2022.8.11.0041, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 09.07.2025).

No caso, observa-se que o juízo
a quo
fixou os honorários em 10% sobre o
“
valor atualizado da condenação
”
, desconsiderando o escalonamento previsto no § 3º do art. 85 do CPC, aplicável quando o valor da condenação ultrapassa 200 salários-mínimos — como é o caso, já que o montante ultrapassa R$ 445 mil.

Impõe-se, portanto, a reforma da sentença, de ofício, para adequar a fixação dos honorários aos limites legais, nos termos dos
arts
. 85, §§ 2º, 3º, I e II, e § 5º do CPC, conforme o Tema nº 1.076 do STJ
,
a saber: (i) 10% sobre o
“valor atualizado da condenação”

até o limite de 200 (duzentos) salários-mínimos; e (
ii
) 8% sobre o que exceder a 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos.

Tal ajuste não configura
reformatio in pejus
, tratando-se de mera adequação técnica aos parâmetros legais e jurisprudenciais vigentes (v.g.,
AgInt
no
AREsp
nº 2.221.117/DF, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 13/03/2023;
AgInt
nos
EDcl
no REsp nº 1.978.112/RJ, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 09/11/2022;
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
nº 2.055.080/SP, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 23/08/2022;
e
REsp nº 1.847.229/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 10/12/2019).

Diante do exposto, e considerando a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO
.
Todavia, de ofício, reformo parcialmente a sentença recorrida no que tange à fixação dos honorários sucumbenciais, a fim de ajustá-los aos parâmetros mínimos legais previstos no art. 85, §§ 2º e 3º, incisos I e II, e § 5º, do Código de Processo Civil, em consonância com o entendimento consolidado no Tema Repetitivo nº 1.076 do Superior Tribunal de Justiça.

Assim, fixo a verba honorária nos seguintes termos: (i) 10% sobre o
“
valor
atualizado da condenação”

até o limite de 200 (duzentos) salários-mínimos; e (
ii
) 8% (oito por cento) sobre o montante que exceder os 200 (duzentos) salários-mínimos até o patamar de 2.000 (dois mil) salários-mínimos.

Por fim, m
ajoro os honorários sucumbenciais em 1% (um por cento),
nos termos do
art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025